Tribunal: TJSP
Processo: 2252279-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Execução – Imóvel constrito – Bem de Família – Decisão do juízo que, diante de fundados indícios da não caracterização como Bem de Família, determina o prosseguimento da ação – Existindo dúvida fundada acerca do enquadramento do bem na proteção da lei No 8.009/90, revela-se prudente que novas diligências sejam realizadas a fim de se constatar se o imóvel é

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Execução – Imóvel constrito – Bem de Família – Decisão do juízo que, diante de fundados indícios da não caracterização como Bem de Família, determina o prosseguimento da ação – Existindo dúvida fundada acerca do enquadramento do bem na proteção da lei No 8.009/90, revela-se prudente que novas diligências sejam realizadas a fim de se constatar se o imóvel é efetivamente utilizado como moradia dos agravantes – Determinação de suspensão de atos de avaliação e leilão – Cautela que se justifica – Agravo de Instrumento Parcialmente Provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000145976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2252279-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes EDUARDO NICHOLAS NASSER e EVELIN KAORU HOTTA, é
agravado TERMOMECANICA SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
determinação, v. u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 20047
Agravo de Instrumento no: 2252279-81.2019.8.26.0000
Agravante: Eduardo Nicholas Nasser e/o
Agravado: Termomecânica São Paulo S/A
Comarca: São Bernardo do Campo
Juíza: Carlo Mazza Britto Melfi
Agravo de Instrumento Ação de Execução Imóvel constrito
Bem de Família Decisão do juízo que, diante de fundados
indícios da não caracterização como Bem de Família,
determina o prosseguimento da ação
Existindo dúvida
fundada acerca do enquadramento do bem na proteção da lei No
8.009/90, revela-se prudente que novas diligências sejam
realizadas a fim de se constatar se o imóvel é efetivamente
utilizado como moradia dos agravantes Determinação de
suspensão de atos de avaliação e leilão Cautela que se
justifica Agravo de Instrumento Parcialmente Provido, com
determinação.
Agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
copiada à fls. 1330 dos autos principais, complementada à fls.
1356/1357 (embargos de declaração) que manteve a penhora de imóvel
matriculado sob n. 74.536 do CRI de São Paulo. Sustentam os
agravantes em apertada síntese que referido imóvel é o único que
possuem e residem, tratando-se, portanto, de bem de família. Pedem a
concessão de efeito suspensivo e, posteriormente, seja anulada a r.
decisão recorrida.
Nos autos principais o Juízo de primeiro grau
manteve a penhora ao fundamento de que o "Oficial de Justiça se
dirigiu ao endereço por diversas ocasiões, em horários diversos e
não foi atendido por ninguém, tendo, inclusive, deixado o telefone
para contado em todas as diligências, sem obter qualquer contado
por parte dos executados, conforme certidão de p. 1261, o que
leva a crer que, efetivamente, não residem no local, ficando, pois,
mantida a penhora".
Concedida a antecipação da tutela recursal (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
82) com a finalidade de suspender os atos de avaliação e designação de
praças em referência ao aludido imóvel, até pronunciamento do Órgão
Colegiado.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 87/90),
asseverando que o fato do mandado de constatação realizado no
endereço do imóvel que os agravantes alegam ser bem de família restar
negativo, leva-se a concluir que os mesmos residem em outro endereço
próprio que, no entanto, pode estar em nome de terceiros.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 85).
É o Relatório.
Voto.
O agravo comporta parcial provimento, com
determinação.
Não obstante a documentação carreada aos
autos (fls. 743/790 e 1340/1355 dos autos principais), ainda pairam dúvidas
se o aludido imóvel é ou não utilizado pelos agravantes como sua
moradia. O simples fato de existir contas de consumo em nome dos
mesmos e ser declarado como domicílio junto ao Fisco, não significa
que lá residam. A documentação é frágil para a finalidade pretendida.
Note-se que a diligência determinada pelo Juízo
não permite também a se chegar a uma conclusão segura, pois o
Oficial de Justiça certificou:
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado no 021.2018/000454-0 dirigi-
me ao endereço Rua Manuel Carlos de Figueiredo Ferraz,
no 331 - Jardim Morumbi (CEP 56550-00 ) São Paulo/SP,
onde
DEIXEI
DE
DAR
INTEGRAL
CUMPRIMENTOAO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESENTE MANDADO, pois nas diligências realizadas nos
dias: - 31/01 15:40H. 02/02 10H. 20/02 17:15 H, não
fui atendido, tampouco obtive qualquer informação a
respeito do(a) requerido(a), - EDUARDO N NASSER E TAISA
B S S NASSER -, pelas imediações. Informo ainda que, em
todas as diligências deixei um telefone para contato e
dados do presente mandado, sem, contudo obter êxito em
contatá-lo. Diante do exposto, esgotado todos os meios a
disposição deste Oficial de Justiça, devolvo o presente
mandado para os devidos fins de direito. São Paulo, 25
de fevereiro de 2018.
Assim, pairando dúvidas quanto à utilização do
imóvel como efetiva moradia dos agravantes, descabe adentrar, pelo
menos por ora, na esfera da caracterização ou não do mesmo como bem
de família, para os efeitos da lei no 8.009/90.
Diante desse contexto, a suspensão de atos de
avaliação e leilão proporcionará a segurança desejada aos agravantes,
possibilitando dessa forma que novas diligências sejam realizadas no
imóvel objeto da constrição, devendo o oficial de justiça responsável
pela diligência na ausência de pessoas no imóvel, diligenciar junto às
casas vizinhas, identificando as pessoas com quem falar, indagar se
conhecem os moradores do imóvel objeto da diligência, os respectivos
nomes dos moradores, quais horários podem ser encontrados,
diligências que deverão ser realizadas também fora do horário comercial
e, se necessário, aos finais de semana.
A cautela justifica a medida, seja pela proteção
legal conferida pela lei, seja pelo fato de que com mais elementos o
Juízo poderá deliberar com convicção acerca da caracterização ou não
do imóvel em discussão como bem de família.
Em remate, considera-se prequestionada toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de
viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida1.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de
Processo Civil.
Dessa forma, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
agravo, com determinação.
Ramon Mateo Junior
Relator
1 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.